Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-32.2024.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000095-32.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO DA INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SUSPEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE A INICIAL – PRERROGATIVA DO RELATOR – INICIAL QUE TRAZ, EM SEU CONTEÚDO, DIVERSAS OFENSAS A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MANTIDA A REJEIÇÃO LIMINAR DA EXCEÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB/MG E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Valter Martins da Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, por unanimidade, em negar-lhe provimento, para manter intocada a decisão agravada que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida. Por maioria de 2 votos a 1, acordam os desembargadores em deixar de aplicar a multa por litigância de má-fé, sendo vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator. Foi determinada a expedição de ofício ao Ministério Público, à OAB/MG e à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Conforme consta dos autos, o agravante apresentou exceção de suspeição em face do juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), sob o fundamento de que o magistrado é suspeito nas ações que envolvem o militar, ante uma patente inimizade. Na peça recursal da exceção, o agravante falou apenas em "desconstituição da defensora pública" e em "suspeição da Vossa Excelência conforme restou realizada no processo 2000152-84.2023.9.13.0002". Depois, trouxe aos autos a petição lançada no Evento 10, através da qual formula pedidos para que seja declarada a suspeição do magistrado João Libério da Cunha nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 origem e nos autos da ação penal de origem, relacionadas ao presente feito, e também ataca a promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherardi. Afirmou que o juiz excepto se declarou suspeito nos autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002/MG, no qual o excipiente figura como parte, tendo havido divulgação de vídeo em que o magistrado tece comentários sobre o processo, e que “tanto o magistrado Dr. João Libério da Cunha quanto a Dra. Tatiana Marcellini Gherardi, ou seja, ambos deveriam ter o bom senso e apego a legalidade e não manifestarem em processo e/ou procedimento que envolva o Excipiente porque possuem interesse pessoal direto na causa, uma vez que certamente estão ABALADOS EMOCIONALMENTE por supostamente serem vítimas do Excipiente”. Depois, na mesma exceção, diz que “[...] ocorreu uma notícia de fato sob o número 2000588-37.2023.9.13.0004 apurando uma suposta injúria real que teria sido praticado contra o magistrado Dr. João Libério da Cunha e contra a representante da acusação Dra. Tatiana Marcellini Gherardi, ou seja, ambos estão envolvidos em litígio criminal e administrativo com o Excipiente na presente manifestação e possuem interesses diretos para causarem prejuízos ao Excipiente de qualquer maneira ou custo até mesmo inserindo informações falsas nas acusações em desfavor do respectivo oponente”. E prosseguiram, ainda, o agravante e sua defesa, vociferando contra este relator, falando em abalo emocional, amizade com o juiz excepto, dentre outras colocações igualmente ofensivas, desrespeitosas a este desembargador. Em decisão lançada no Evento 19 e na esteira do art. 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar, rejeitei liminarmente a exceção de suspeição arguida, por sua manifesta improcedência, e, ainda, condenei o excipiente (Valter Martins da Silva), ora agravante, pela prática da litigância de má-fé, fixando multa no importe de 2 (dois) salário mínimos, considerando o valor de vigência do salário mínimo na época do efetivo pagamento, nos termos do Código de Processo Civil (CPC). Determinei, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – (OAB/MG), para análise e decisão acerca da existência, ou não, de falta funcional praticada pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, portadora da OAB/MG 174381, devendo o ofício estar acompanhado de certidão sobre todas as exceções de suspeição ajuizadas e os respectivos andamentos processuais, bem como da cópia da petição lançada no Evento 10 destes autos. O ora agravante, então, insatisfeito com a decisão, apresenta o agravo interno (Evento 27), no qual reitera as suas teses, e prossegue nas ofensas irrogadas contra este relator, contra o juiz João Libério, contra a defensora pública etc. Agora, na peça do agravo interno, o agravante e sua procuradora acrescentam: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não obstante, constatou-se que a referida PARQUET chegou ao ponto de faltar com a verdade inserindo informações inverídicas quando restou afirmado na acusação contra o Agravante que teve INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (inexistente) contra determinado militar tanto nos autos processuais 2000922-77.2023.9.13.0002 quanto no 2000532-10.2023.9.13.0002 para a justificativa do libero acusatório, o qual passou a ser fundamentado nas considerações preconceituosas, contraditórias, confusas e levianas alcançadas no perfunctório Relatório de Investigação Preliminar – RIP elaborado para a sabotagem ao devido processo legal. [...] E outra conduta passível de responsabilidade consiste no fato de uma defensora pública inserir INFORMAÇÕES FALSAS para prejudicar o Agravante conforme o caso caracterizado no bojo processual, em que o eminente Relator de maneira discreta dedicou um pequeno trecho para fazer referência. Qualquer falsário processual ficará exposto a responder pela interferência ou conduta efetivada nos autos processuais em epigrafe, sendo certo que na maioria das vezes o desonesto ou vingarista acredita fielmente que ninguém está enxergando ou compreendendo as suas intenções malignas e as suas ações delitivas no curso processual. [...] É cediço que a exceção restou distribuída para outro magistrado SUSPEITO pela simples razão que o Relator da Exceção de Suspeição em epigrafe atuou como RELATOR conforme comprovado no Evento 1, página 123 no julgamento do Habeas Corpus cujo impetrante consistiu no Sr Alysson Felipe Alves Gomes na condição de pessoa civil e no acórdão restou visível que o eminente desembargador no Evento 1 página 131 demonstrou ser amigo pessoal do Agravado quando afirmou: “[...] É importante o destaque da questão, pois o impetrante e o paciente demonstram, eles próprios, que o uso do remédio heroico teve o único intento de macular um magistrado e uma promotora de Justiça, especialmente o juiz João Libério da Cunha, um profissional honesto, trabalhador, culto e probo, não se justificando os ataques em prova alguma, nem mesmo em meros indícios [...]”. A decisão proferida demonstrou que o ínclito Relator está envolvido emocionalmente com a questão em discussão e assim como exposto tem interesse direto na matéria para fazer uma mentira (FAKENEWS) virar uma falsa verdade, ou seja, uma acusação delirante ser considerada válida no bojo processual e o que não imagina é que perante prova material a narrativa falsa não prevalece e exigirá uma adoção contra aquele que tiver responsabilidade pela conduta realmente criminosa no caso concreto. O ínclito Relator demonstrou que não tinha imparcialidade para a análise do referido remédio constitucional quando atacou o Agravante que estava somente na condição de PACIENTE naquele bojo processual e ainda não satisfeito ainda inseriu informações INVERÍDICAS e FALSAS para a justificativa perfunctória quanto a defesa da autoridade que estava como coatora naquele episódio, ou seja, o Agravado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] É perceptível, data máxima vênia, que o ilustre Relator motivado pelo sentimento de ódio atacou a honra subjetiva do IMPETRANTE naquela ocasião em benefício do Agravado, uma vez que ainda no Ordenamento Jurídico Brasileiro o fato de um CIDADÃO CIVIL ter uma acusação em andamento não impede que busque a justiça para a garantia de direitos individuais ou coletivos. Não obstante seria interessante naquela ocasião que o respectivo julgador tivesse o mínimo de sensatez jurídica de fazer uma análise consubstanciada no fato que estava apurando sem fazer qualquer espécie de menção a processo que fosse alheio e estranho ao objeto julgado. [...] É nítido a disseminação de afirmações inverídicas em desfavor do Agravante que restou ACUSADO INJUSTAMENTE pelo Relator de macular a honra do Agravado, o que nem através de telepatia poderia ser efetivado no caso analisado na ocasião pelo eminente Relator. Em síntese, o Dr Osmar Duarte Marcelino consistiu como RESPONSÁVEL PRINCIPAL nas investigações instauradas em desfavor do Agravante sem fundamentação legal e baseada somente nas narrativas inverídicas e no discurso de ódio empregado e validado pelos demais desembargadores que julgaram naquela ocasião. [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, intimado, se manifestou acerca deste agravo interno, conforme manifestação da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal. Não há retratação da decisão por parte deste desembargador relator, e, assim, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, a informação de que o agravo interno em análise submete à Câmara a questão afeta à manutenção, ou não, da decisão deste relator, que rejeitou, liminarmente, a exceção de suspeição. A decisão por mim adotada, que deu azo ao agravo interno, baseia-se na absoluta ausência das hipóteses legais de suspeição, bem como na interposição de idênticas e reiteradas exceções de suspeição. Então, agora não é o momento de julgarmos o mérito da exceção, e estamos decidindo apenas se tal exceção terá prosseguimento. Se provido o agravo interno, a exceção será, digamos, “destrancada”, para que possa ser processada, com posterior submissão a julgamento, mantida a minha relatoria. Vejam que, em sede do julgamento do agravo interno, não cabe dizer o direito quanto ao mérito da exceção, mas apenas decidir se ela deve ou não ser conhecida, reformando-se ou mantendo-se a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. Inicialmente, recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, a solução da questão continua sendo bem simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão. Senhores desembargadores, vejam que a exceção de suspeição, conforme processo relacionado, foi apresentada apenas e tão somente contra a defensoria pública, contra o juiz João Libério, e contra a promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherardi, sendo que, após este relator determinar a expedição de ofício ao Ministério Público e à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em razão da possibilidade de existência de crime e de transgressão nas ofensas propaladas contra o magistrado e a promotora, este desembargador também passou a ser alvo das ofensas do militar e de sua procuradora, além de lhe ser imputada uma inverídica suspeição. Bem. O importante é que a exceção de suspeição foi apresentada contra a defensoria pública, o juiz da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), e contra uma promotora de justiça. Nesse sentido, fiz questão de destacar que a suspeição do juiz de direito titular da 2ª AJME (Dr. João Libério da Cunha) já foi tratada nos autos da Exceção de Suspeição n. 2000096-17.2024.9.13.0002, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, julgada em 12/03/2024, na qual a Primeira Câmara, à unanimidade, rejeitou a exceção. E deixei claro que existe, ainda, além da exceção identificada acima, e da presente exceção, outra exceção, apresentada pelo excipiente e sua procuradora, qual seja, a Exceção de número 2000129-07.2024.9.13.0002, distribuída a posteriori, tendo como relator o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Esse desembargador passou a ser atacado na peça constante do Evento 10, e esta mesma peça foi apresentada nos autos da Exceção de Suspeição n. 2000096-17.2024.9.13.0002, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que na oportunidade determinou o envio da petição à Presidência do Tribunal, para apreciar pedido de suspeição contra minha pessoa, sendo que o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho é o relator desta última suspeição. Em verdade, o excipiente e sua procuradora, ao que tudo indica, não conhecem e não têm afeição pela urbanidade, pela ética profissional, e ultrapassam perigosamente os limites de atuação processual no que pertine à boa-fé e à convivência respeitosa. No caso das ofensas dirigidas ao juiz João Libério e à promotora Tatiana no Habeas Corpus n. 20000697420239130000, preciso observar que a expedição de ofício à PMMG e ao Ministério Público ocorreu em julgamento colegiado, unânime, conforme consta do referido processo, cujo acórdão transitou em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Naquela oportunidade, como na oportunidade presente, este desembargador utilizou-se das ferramentas legais para coibir abusos; ante uma possível prática de injúria real, apenas votou pela determinação da expedição de ofícios ao Parquet e à administração militar, sendo acompanhado pelos seus pares. Mas o agravante e sua procuradora demonstram, de forma inequívoca, e com extremada agressividade, querer transformar em suspeitos todos os magistrados da Justiça Militar de Minas Gerais, os membros do Ministério Público, e até mesmo uma defensora pública, e para a suspeição basta uma mera contrariedade aos seus interesses. No momento em que é contrariada tese do militar, ele e sua procuradora passam, até mesmo, a atacar a índole moral e o caráter dos magistrados, de promotora de justiça, de defensora pública, conforme trechos extraídos, agora, da inicial do agravo, como segue: [...] Não obstante, constatou-se que a referida PARQUET chegou ao ponto de faltar com a verdade inserindo informações inverídicas quando restou afirmado na acusação contra o Agravante que teve INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (inexistente) contra determinado militar tanto nos autos processuais 2000922-77.2023.9.13.0002 quanto no 2000532-10.2023.9.13.0002 para a justificativa do libero acusatório, o qual passou a ser fundamentado nas considerações preconceituosas, contraditórias, confusas e levianas alcançadas no perfunctório Relatório de Investigação Preliminar – RIP elaborado para a sabotagem ao devido processo legal. [...] E outra conduta passível de responsabilidade consiste no fato de uma defensora pública inserir INFORMAÇÕES FALSAS para prejudicar o Agravante conforme o caso caracterizado no bojo processual, em que o eminente Relator de maneira discreta dedicou um pequeno trecho para fazer referência. Qualquer falsário processual ficará exposto a responder pela interferência ou conduta efetivada nos autos processuais em epigrafe, sendo certo que na maioria das vezes o desonesto ou vigarista acredita fielmente que ninguém está enxergando ou compreendendo as suas intenções malignas e as suas ações delitivas no curso processual. [...] É cediço que a exceção restou distribuída para outro magistrado SUSPEITO pela simples razão que o Relator da Exceção de Suspeição em epigrafe atuou como RELATOR conforme comprovado no Evento 1, página 123 no julgamento do Habeas Corpus cujo impetrante consistiu no Sr Alysson Felipe Alves Gomes na condição de pessoa civil e no acórdão restou visível que o eminente desembargador no Evento 1 página 131 demonstrou ser amigo pessoal do Agravado quando afirmou: “[...] É importante o destaque da questão, pois o impetrante e o paciente demonstram, eles próprios, que o uso do remédio heroico teve o único intento de macular um magistrado e uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 promotora de Justiça, especialmente o juiz João Libério da Cunha, um profissional honesto, trabalhador, culto e probo, não se justificando os ataques em prova alguma, nem mesmo em meros indícios [...]”. A decisão proferida demonstrou que o ínclito Relator está envolvido emocionalmente com a questão em discussão e assim como exposto tem interesse direto na matéria para fazer uma mentira (FAKENEWS) virar uma falsa verdade, ou seja, uma acusação delirante ser considerada válida no bojo processual e o que não imagina é que perante prova material a narrativa falsa não prevalece e exigirá uma adoção contra aquele que tiver responsabilidade pela conduta realmente criminosa no caso concreto. O ínclito Relator demonstrou que não tinha imparcialidade para a análise do referido remédio constitucional quando atacou o Agravante que estava somente na condição de PACIENTE naquele bojo processual e ainda não satisfeito ainda inseriu informações INVERÍDICAS e FALSAS para a justificativa perfunctória quanto a defesa da autoridade que estava como coatora naquele episódio, ou seja, o Agravado. [...] É perceptível, data máxima vênia, que o ilustre Relator motivado pelo sentimento de ódio atacou a honra subjetiva do IMPETRANTE naquela ocasião em benefício do Agravado, uma vez que ainda no Ordenamento Jurídico Brasileiro o fato de um CIDADÃO CIVIL ter uma acusação em andamento não impede que busque a justiça para a garantia de direitos individuais ou coletivos. Não obstante seria interessante naquela ocasião que o respectivo julgador tivesse o mínimo de sensatez jurídica de fazer uma análise consubstanciada no fato que estava apurando sem fazer qualquer espécie de menção a processo que fosse alheio e estranho ao objeto julgado. [...] É nítido a disseminação de afirmações inverídicas em desfavor do Agravante que restou ACUSADO INJUSTAMENTE pelo Relator de macular a honra do Agravado, o que nem através de telepatia poderia ser efetivado no caso analisado na ocasião pelo eminente Relator. Em síntese, o Dr Osmar Duarte Marcelino consistiu como RESPONSÁVEL PRINCIPAL nas investigações instauradas em desfavor do Agravante sem fundamentação legal e baseada somente nas narrativas inverídicas e no discurso de ódio empregado e validado pelos demais desembargadores que julgaram naquela ocasião. [...] No entanto o Judiciário não se dobra ante alguns ataques, e reitero o alerta ao excipiente e à sua procuradora de que o Judiciário está atento e não aceita a pecha de suspeição fundada apenas no imaginário dos mesmos, sem qualquer suporte fático e legal, além de não aceitar as ofensas que fogem do salutar exercício da defesa. E o Judiciário dispõe de meios legais para barrar ações e incidentes infundados, e deles fará uso sempre que necessário, sem qualquer reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Este magistrado, relator, não é suspeito e não se declara suspeito nestes autos e em nenhum outro que envolva o ora agravante e sua procuradora, e sinto-me extremamente à vontade, livre, para julgar este feito e quaisquer outros que os envolvam. Retornando ao mérito propriamente dito, analisando os autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002, o juiz de direito titular da 2ª AJME se declarou suspeito porque um dos motivos para a decretação da prisão preventiva pleiteada na cota ministerial que acompanhava a denúncia envolvia vídeos do magistrado, publicados na internet, mas ele se declarou suspeito apenas para o processamento do referido feito. O magistrado excepto, João Libério, buscou se afastar da jurisdição, naquele processo específico, para preservar a lisura e a idoneidade do procedimento judicial, já que a denúncia fazia referência a vídeos publicados na internet, alusivos a audiências presididas pelo juiz. Lado outro, na ação penal de origem deste agravo, Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002, na qual foi arguida a suspeição, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Evento 1, DENUNCIA1) diz respeito a outro fato delitivo praticado pelo acusado, ora agravante. Portanto não existe fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa, e o excipiente, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. E mais. Não estão presentes, no caso em estudo e no caso deste desembargador, as hipóteses previstas no art. 38 e ss. do Código de Processo Penal Militar (CPPM), autorizadoras de uma declaração de suspeição de juiz, e o ora agravante e sua defesa sabem disso muito bem, imagino. Ademais, a lei, quando trata da suspeição do juiz pela inimizade, refere-se à inimizade capital, que não tem origem nos entreveros e nos embates tão comuns no exercício do mister relativo aos operadores do direito. O que vejo, de acordo com a narrativa do ora agravante, no cotejo com a manifestação do juiz excepto, é que o juiz excepto sequer teria admoestado o excipiente ou sua advogada, e nem mesmo os teria repreendido por qualquer modo. Acolher uma suspeição tão infundada e torpe, neste momento, sob a mera alegação de inimizade entre a parte e o juiz, pode frustrar a abrangência do princípio do juiz natural, dirigindo a distribuição e a composição do juiz e do Conselho de Justiça à vontade e ao arbítrio da parte e de seu procurador. Então, o que temos é a simples afirmação, em diversos e repetidos feitos, cujo conteúdo, o mesmo conteúdo, em nada se assemelha com alguma hipótese que possa configurar a suspeição do juiz. O militar e sua procuradora estão buscando, não se sabe por qual motivo, reabrir continuamente a mesma discussão em vários processos, apesar de a prestação jurisdicional estar esgotada em outra exceção de suspeição já julgada, como disse alhures, e eles sabem que há absoluta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 regularidade nos procedimentos e nas decisões do juiz apontado como excepto, bem como na atuação deste relator e na atuação do Ministério Público. Não se pode negar que o excipiente, agravante, e sua procuradora, ao agirem assim, com ataques à idoneidade moral de juízes e promotores, se afastam da boa-fé, do dever de lealdade, do dever de urbanidade. É impressionante ver que o mesmo militar, e a mesma procuradora, repetem incidentes para a mesma suspeição, sempre com ofensas a cada um que contrarie seus interesses, e estes se tornam, ao longo do caminho, mais suspeitos em face daqueles. Por isso foi dito ao ora agravante e à sua procuradora que, nos termos do Código de Processo Civil (CPC), supletivamente aplicado, todo aquele que participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Confira-se o CPC: “Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” E nossa legislação processual civil define, em seu art. 80, incisos I, V e VI, que se considera litigância de má-fé deduzir pretensão contra fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provocar incidente manifestamente infundado. A presente exceção de suspeição é exemplo claro da litigância de má-fé, e como tal deve ser punida, nos termos do CPC, verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [...] § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. [...] E vejam, vossas excelências, que a multa por litigância de má-fé nada tem a ver com a piora ou a melhora de uma situação penal, sendo que a multa sequer se refere à aplicação de direito material criminal. A multa em estudo não é pena relativa à situação criminal, mas se refere tão somente a uma punição processual, é penalidade processual pelo afastamento da parte às obrigações inerentes ao comportamento no processo, seja com a falta de urbanidade, seja com a reiteração de ações e/ou incidentes infundados, já julgados, etc. Por isso, a multa pode ser plenamente aplicada. Ante o exposto, firme em tais razões, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, nego provimento a ele, mantendo intocada a decisão agravada, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida, por sua manifesta improcedência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Mantenho a condenação do excipiente Valter Martins da Silva, ora agravante, pela prática da litigância de má-fé, nos termos da fundamentação desenvolvida alhures, com multa fixada no importe de 3 (três) salários mínimos, considerando o valor de vigência do salário mínimo na época do efetivo pagamento, nos termos do CPC. Mantenho, também, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – (OAB/MG), para análise e decisão acerca da existência, ou não, de falta funcional praticada pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, portadora da OAB/MG 174381, devendo o ofício estar acompanhado de certidão sobre todas as exceções de suspeição ajuizadas e os respectivos andamentos processuais, bem como de cópia da petição lançada no Evento 10 destes autos e de cópia da inicial deste agravo (Evento 27). Por fim, determino a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com cópia integral destes autos, para que analise se houve, nos documentos lançados nos Eventos 10 e 27, a prática de crimes, em tese, pelo militar e por sua procuradora, em face das ofensas dirigidas ao juiz João Libério da Cunha, à promotora de justiça Tatiana Gherardi, à defensoria pública, e a este desembargador relator, notadamente os crimes de desacato e de injúria. Do mesmo modo, pelo mesmo motivo acima, determino a expedição de ofício à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com cópia integral destes autos, para que analisem se houve a prática de transgressões disciplinares por parte do militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Acompanho o relator na determinação das medidas mencionadas em seu voto, fazendo ressalva unicamente à condenação por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de previsão da medida no processo penal militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, exceto quanto à multa aplicada por litigância de má-fé. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator